Tribunal: TJSP
Processo: 1012401-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Estabelecimento comercial que oferece estacionamento obriga-se a "zelar pela segurança dos veículos e dos clientes" e roubo em tais circunstâncias não configura fortuito. Mantém-se a condenação da ré ao pagamento de indenização, reduzida a de natureza moral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1012401-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que é recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO e é recorrido ABEL DOS SANTOS
MARTINS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
2
Voto no 42.920
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562
3a Vara Cível de Santos
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelado: Abel dos Santos Martins Filho
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Estabelecimento comercial que oferece
estacionamento obriga-se a “zelar pela
segurança dos veículos e dos clientes” e
roubo em tais circunstâncias não configura fortuito. Mantém-se a
condenação da ré ao pagamento de
indenização, reduzida a de natureza
moral.
Empresa de supermercado, ré apela (fls.
145/164) da respeitável sentença (fls. 138/142) que acolheu
em parte demanda condenatória ao pagamento de
indenização material e moral. Nega a prática de ilícito e a
obrigação e argumenta com a do Estado, a de prover à
“segurança pública”, e com excludente, a culpa de terceiro
que praticou o roubo, “fortuito externo”, e com ausência de
conduta lesiva. Aponta falta de prova de que o “autor esteve
no estabelecimento no dia do crime”, a que não corresponde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
3
versão
unilateral
de
boletim
de
ocorrência,
e
responsabilidade às instituições financeiras pelos débitos em
conta corrente, em face da disparidade dos saques. Nega
também haver nexo causal e dano moral e sua prova e quer,
de modo alternativo, a redução da indenização fixada em
quinze mil reais.
Vieram preparo (fls. 165/166) e resposta
(fls. 170/179).
É o relatório.
Estabelecimento comercial que oferece
estacionamento obriga-se a “zelar pela segurança dos
veículos e dos clientes”, na linha de orientação do Superior
Tribunal de Justiça,1 que também assentou, tanto por sua
colenda Segunda Seção,2 como por suas colendas Turmas,
que roubo em tais circunstâncias não configura fortuito.3
No caso, ao contestar (fls. 44/67), a
empresa de supermercado negou legitimidade para a causa e
responsabilidade e argumentou com fortuito externo, o
roubo, e com ausência de prova dos danos e de que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
4
se “encontrava naquelas dependências na qualidade de
clientes”, pois nem “sequer junta aos autos comprovante
fiscal de compra ou qualquer outro comprovante do mero
comparecimento ao local” (fl. 48).
Bem, apontar falta de prova não
corresponde a impugnar fato específico.
De todo modo, o boletim de ocorrência
(fls. 17/24) e o extrato de conta bancária confirmam o
pagamento no valor de R$ 214,83 em 8 de janeiro de 2019 à
ré, identificada como “Barateiro” (fl. 34), e que o autor foi
vítima de roubo no estacionamento da ré.
Diante de tal quadro, h á c l a r a
f a l h a na guarda do bem que lhe era confiado, sem se
cogitar de exclusão de responsabilidade nem de sua
transferência a instituições financeiras.
Nisso há lesão à integridade física do
consumidor, que compreende a mental, o sofrimento e a
aflição, direito da personalidade, o que caracteriza dano
moral, a cuja reparação se obriga a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
5
O arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo para conduta
semelhante. Há de considerar ainda o grau de culpa, a
extensão do dano e a condição da ofensora.
Ponderados tais aspectos, reduz-se a
indenização moral a dez mil reais.
Quanto aos danos materiais, objeto de
impugnação, a respeitável sentença deferiu, porque estão
comprovados, o valor da compra de mercadorias, R$ 214,83,
o dos saques em conta corrente, R$ 2.900,00 (fls. 34 e 37), o
das compras em cartão de crédito, R$, 3.800,00 (fl. 36), e o
do aparelho celular, R$ 1.250,00 (fls. 31 e 32).
Daí que se mantém a condenação da ré
ao pagamento da indenização material fixada em R$
8.164,83.
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
6
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
1 - "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes
responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu
interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos
decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento
assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da
Súmula 130 do STJ" (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014)” - AgRg no
AREsp 386.277/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/3/2016.
- “É dever de estabelecimentos como shopping centers, que oferecem
estacionamento privativo aos consumidores ainda que de forma gratuita, zelar
pela segurança dos veículos e dos clientes” - AgRg no AREsp 188.113/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 1/4/2014.
- “A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes
responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu
interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos
decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento
assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
7
segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da
Súmula 130 do STJ”. “Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, não
se vislumbra a possibilidade de se emprestar à referida Súmula uma
interpretação restritiva, fechando-se os olhos à situação dos autos, em que
configurada efetivamente a falha do serviço - quer pela ausência de provas
quanto à segurança do estacionamento, quer pela ocorrência do evento na
cancela do estacionamento, que se situa ainda dentro das instalações do
shopping” - REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/11/2013.
- “A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida pelo hipermercado e pelo
shopping center, porquanto a principal diferença existente entre estes
estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na
criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de
induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a
incrementar o volume de vendas. - Por ser a prestação de segurança e o risco
ínsitos à atividade dos hipermercados e shoppings centers, a responsabilidade
civil desses por danos causados aos bens ou à integridade física do
consumidor não admite a excludente de força maior derivada de assalto à mão
arma ou qualquer outro meio irresistível de violência” - REsp 419.059/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/10/2004.
2 - “1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à
Súmula n° 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como
grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento,
ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
8
os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do
serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca
dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto
aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera
comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o
estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão
armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito
externo. 3. Embargos de divergência não providos” - EREsp 1431606/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/3/2019.
- “É assente na jurisprudência de ambas as Turmas julgadoras integrantes da
Segunda Seção que a prática do crime de roubo no interior de estacionamento
de veículos, pelo qual seja direta ou indiretamente responsável a empresa
exploradora de tal serviço, não caracteriza caso fortuito ou motivo de força
maior capaz de desonerá-la da responsabilidade pelos danos suportados por
seu cliente vitimado” - AgInt nos EREsp 1118454/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
25/10/2017.
3 - “A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida por hipermercado e shopping
center. Nesse sentir, mesmo que o ato ilícito tenha ocorrido em
estacionamento gratuito em área pública, a responsabilidade do
estabelecimento comercial remanesce pelos danos ocorridos no local quando
o referido estacionamento é utilizado exclusivamente por seus consumidores.
Súmula 568/STJ” - AgInt no REsp 1750584/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
9
“Consoante a jurisprudência do STJ, a prática do crime (sequestro) em
estacionamento de estabelecimento comercial não configura caso fortuito apto
a afastar o dever de indenizar o consumidor”. “Isso porque, segundo esta
Corte Superior, "a ocorrência de roubo não constitui causa excludente de
responsabilidade civil nos casos em que a garantia de segurança física e
patrimonial
do
consumidor
é
inerente
ao serviço prestado pelo
estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe
30/04/2018)” - AgInt nos EDcl no REsp 1772480/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/07/2019.
- “É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que a prática do
crime de roubo no interior de estacionamento de veículos, pelo qual seja
direta ou indiretamente responsável a empresa exploradora de tal serviço, não
caracteriza caso fortuito ou motivo de força maior” - AgInt no AREsp
1329296/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2018.
- “Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento privado,
cuja atividade-fim é a guarda e manutenção da integridade do veículo, não
configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar” - AgInt no AREsp
1038841/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 9/5/2017. Idem, AgRg no REsp 1118454/RS, julgado em 17/03/2016, e
AgRg no AREsp 840.534/SP, julgado em 17/3/2016.
- “Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta
interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de
veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o
estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012401-16.2019.8.26.0562 - Ct 231120e
10
integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida (REsp
976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
8/3/2010)” - AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016.
- "O estabelecimento comercial que recebe o veículo para reparo em suas
instalações é responsável pela sua guarda com integridade e segurança, não se
configurando como excludente da obrigação de indenizar a ocorrência de
roubo mediante constrangimento por armas de fogo, por se cuidar de fato
previsível em negócio dessa espécie, que implica na manutenção de loja de
acesso fácil, onde se acham automóveis e equipamentos de valor." (REsp n.
218.470/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 27/03/2001, DJ 20/08/2001) 2. Em se tratando de
estacionamento de veículos oferecido por estabelecimento comercial, o roubo
sofrido pelo cliente, não caracteriza caso fortuito apto a afastar o dever de
indenizar. 3. Aplica-se, ao caso em tela, a Súmula 130 desta Corte, segundo a
qual os estabelecimentos comerciais respondem, perante os clientes, pela
reparação dos danos ou furtos de veículos ocorridos em seu estacionamento,
atraindo a incidência do óbice da Súmula 83/Superior Tribunal de Justiça” -
AgRg no REsp 1235168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015.